Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos contratos objetos dos autos e de indenização por danos morais e materiais.
2. A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno configura error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
3. Apelo provido. Sentença cassada.